Tribunal: TJES
Processo: 5007103-35.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007103-35.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICO ROCHA SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007103-35.2023.8.08.0012

RECTE.:
AMERICO ROCHA SANTOS

RECDO.:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outra

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO NO PRODUTO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que comprou um aparelho celular no valor de R$ 959,00, além de R$ 104,50 a título de seguro; aduz que após pouco mais de 01 mês de uso, o aparelho parou de funcionar, oportunidade em que o levou à autorizada e orçou o reparo no valor de R$ 1.570,00, sendo informado de que o dano foi causado no produto por mau uso do consumidor, que deixou o aparelho em contato com umidade causando a sua oxidação, o que não estaria coberto pelo seguro. Por este motivo, vem a juízo requerer o ressarcimento integral do valor pago pelo celular, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6603972), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição do valor pago pelo bem defeituoso, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 6603975, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6603967
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Nesta oportunidade, importante apenas complementar a fundamentação constante na sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

De início, inconteste que o celular adquirido passou a apresentar defeito, sendo encaminhado para assistência técnica autorizada, conforme documento ao ID 6603952, em que foi realizada análise técnica do produto, senão vejamos: “
Análise técnica identificou, conforme fotos abaixo, que tanto a etiqueta de controle de umidade, quanto a parte interna do aparelho, evidenciam manchas visíveis, indicando que o produto teve contato com líquido e/ou umidade
”.

Ora, constatando-se que a perda de funcionalidade do aparelho decorreu de mau uso por parte do recorrente, haja vista que o defeito existente foi ocasionado pela oxidação em decorrência de infiltração de líquido, não há que se falar que a causa do vício do produto seja proveniente de vício na fabricação ou outro motivo, como pretende o recorrente.

Cabia ao autor, descontente com o resultado da perícia realizada, ter levado o aparelho a assistência técnica diversa, para emissão de novo laudo pericial, todavia, assim não o fez. Neste ínterim, impera reafirmar que a proteção ao consumidor deve ser revista à luz do caso concreto, atentando aos subsídios que instruem a demanda e verificando os limites que a lei e a própria realidade fática impõem.

Desta feita, entendo que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que não há sequer um documento capaz de comprovar as alegações autorais de que, de fato, não seria este o vício no celular, tendo este apenas narrado os fatos, sem constituir prova suficiente do alegado, restando inviabilizada a restituição de tais valores.

Dessa forma, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Ademais, ainda que a parte ré não conteste a ação, não significa que sofrerá, imediatamente, os efeitos da revelia, dentre eles, a presunção de veracidade das alegações autorais; isto porque, a espelho do que indicou a sentença vergastada, a empresa recorrida esteve presente em audiência una, realizada no dia 15/09/2023 (ID. 6603954).

Desta feita, mesmo que a revelia tivesse sido decretada, não se pode afirmar que tal situação acarrete a procedência automática do pedido, sendo necessário ao menos a indicação do direito do autor. Entendo que, independente da forma com que fora distribuído o ônus da prova, deve ser afastada a pretensão autoral quando o autor não é capaz de comprovar nos autos o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Desta feita, não merece provimento o recurso autoral.

Uma vez inexistindo ato ilícito praticado pelas recorridas, não há que se falar em dano moral indenizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)